Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005598-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL ANTONIO DIAS - CPF: 213.053.079-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTO – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DE BENS GRAVADOS FIDUCIARIAMENTE NA POSSE DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela mesma interposto.

Na ocasião, a embargante fala de omissão do julgado, sob o argumento de que
em nenhum momento a

essencialidade dos bens em questão fora apreciada, de modo que a tutela jurisdicional, com a devida vênia, não foi aplicada em consonância com os princípios basilares com a Lei 11.101/05 ao caso concreto, considerando a ausência de apreciação do objeto recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a embargante busca, de forma renitente, rediscutir o resultado do acórdão embargado, ao argumento de omissão que, após o detido reexame do julgamento, não se verifica.

Na ocasião ficou suficientemente esclarecido que a manutenção dos bens ditos essenciais ao soerguimento da empresa em recuperação judicial não deve ultrapassar o lapso temporal do período blindagem (stay period), notadamente quanto aos bens gravados com alienação fiduciária.

No caso específico da empresa embargante, o período de blindagem ainda se estendeu por cerca de 1 ano e 6 meses, ou seja, muito além daquilo que o texto expresso da lei permite.

Ademais, quanto a necessidade de enfrentamento do processo de recuperação judicial sem os bens ditos essenciais, foi assentado o seguinte,
in verbis
:

Nesse particular e, em que pesem os substanciosos argumentos apresentados pela agravante, também pelo administrador judicial e, ainda, pelo digno representante do Ministério Público, não há qualquer possibilidade de manutenção dos bens na posse da empresa recuperanda, sob pena de mitigação indevida da norma legal, tornando-a mera sugestão, o que não se admite.

Assim, nenhum outro ônus pode ser exigido dos proprietários fiduciários em relação ao soerguimento da empresa recuperanda, que já dispôs dos bens de terceiros por mais de um ano, sem qualquer contraprestação e que, agora, deve enfrentar o processo recuperacional com base nos bens próprios que remanesceram e demais acervo patrimonial
.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022